Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESACATO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. REGIME ABERTO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. Tendo sido fixada pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão ou detenção, e sendo o réu primário, com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal favoráveis ou neutras, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, em consonância com o art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.